Tribunal: STF
Processo: Rcl 50916
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega descumprimento, por parte do Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).



    O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.



    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para a União Federal nem determinou o ressarcimento ao Estado de Goiás pelo fornecimento do medicamento Imiglucerase.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Verifica-se que a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 855.178/SE – Tema 793), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”(cf. STF, Tribunal Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16.03.2015) 



    O acórdão objeto do recurso extraordinário, cuja ementa se vê na mov. 147, decidiu no mesmo sentido daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Vejamos: 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DAR C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO IMIGLUCERASE PELO ESTADO DE GOIÁS. DOENÇA DE GAUCHER. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO RESP Nº 1.657.156/RJ. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO RECEITUÁRIO MÉDICO PRESCRITO ÀS AUTORAS EM INTERVALOS SEMESTRAIS E OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS FÁRMACOS EM CASO DE DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. Consoante vasto entendimento jurisprudencial, a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios são partes legítimas para figurarem no polo passivo das demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos, terapias e tratamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de qualquer deles. 2. Não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, pois o chamamento da União para integrar a lide apenas deve ocorrer em casos de requerimento de medicamento ainda não aprovado pela ANVISA. 3. Comprovados os requisitos para o fornecimento dos medicamentos não incluídos na relação do Sistema Único de Saúde, quais sejam: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento; a procedência da ação é medida que se impõe. 4. Necessário acrescer à sentença reexaminada a determinação de renovação, a cada seis meses, do receituário que prescreve o uso dos fármacos almejados, contados da data de publicação desta decisão colegiada, para fins de demonstração da necessidade e eficácia do prosseguimento do tratamento, nos termos do enunciado nº 02 da I Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ, bem como providenciar a devolução do medicamento não utilizado. 5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” 



    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, Código de Processo Civil. 



    Esse entendimento guarda consonância com a orientação adotada pela Segunda Turma desta Corte a respeito do sentido e alcance a ser dado à tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). Confira-se:



    Da leitura do ato reclamado, verifico que o Tribunal de origem aplicou com correção o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case pela ausência da União no polo passivo da lide. No caso em análise, o acórdão combatido deixa claro que o medicamento objeto da controvérsia possui registro na Anvisa, não se evidenciando a alegada erronia na aplicação do precedente lavrado por esta Suprema na Corte. 



    (Rcl 48492 AgR, ministro Ricardo Lewandowski DJe de 19 de outubro de 2021 – grifei)



    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator